Tribunal: TCU
Processo: 008.476/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1165/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 2o, §§ 1o, 2o e 3o, da Portaria/Segecex 27/2009, em arquivar o presente processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação e da instrução da SeinfraUrbana (peça 169) ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Ministério da Cidadania, à Caixa Econômica Federal e ao Município de Olinda/PE, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 008.476/2016-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Olinda/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.